Tribunal: TJSP
Processo: 2025449-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência a exclusão da inscrição do seu nome perante o cadastro de inadimplentes do SCP. Não obstante o reconhecimento em recurso anterior de que o crédito da agravada encontra-se amparado em contrato, bem como do inadimplemento do agravante, na hipótese do presente recurso, foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência a exclusão da inscrição do seu nome perante o cadastro de inadimplentes do SCP. Não obstante o reconhecimento em recurso anterior de que o crédito da agravada encontra-se amparado em contrato, bem como do inadimplemento do agravante, na hipótese do presente recurso, foi oferecido bem em garantia, o que afasta a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o artigo 300, §§ 1o e 3o, do CPC. Perigo de dano evidente, na medida que a restrição impede o agravante de obter crédito junto a instituições financeiras, o que comprometerá as atividades comerciais, acarretando, não apenas a cessação delas, como também as demissões de seus funcionários, não pagamento e tributos, impossibilidade de pagamento de outras obrigações civis e comerciais. O recurso é provido, para deferir o sobrestamento dos efeitos da negativação do nome do agravante junto ao SCP/SERASA, com a retirada do apontamento do nome e dados do autor de seus cadastros, relativamente ao contrato no 2259-117, no valor de R$ 2.610.000,00, mediante a averbação da garantia junto à matrícula imobiliária do bem garantidor do crédito, sob pena de reversão do deferimento da tutela provisória.
RECURSO PROVIDO.